Tribunal: TJMT
Processo: 0045602-20.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045602-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CESAR GOMES - CPF: 267.464.331-53 (APELADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PROTESTO DE BOLETOS PAGOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CULPA CONCORRENTE DO APELADO. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA.

DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR.

PEDIDO DE MINORAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA APLICADA NA ORIGEM POR CONSIDERAR QUE OS EMBARGOS ERAM PROTELATÓRIOS. IMPROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC.

1.

Configura ato o ato ilícito da empresa responsável o protesto de títulos já pagos.

2. Cabe a empresa que fornece o produto ou presta serviços estabelecer os mecanismos de controle necessário quanto aos pagamentos realizados pelos clientes em não o fazendo atrai para si os riscos do empreendimento, pois não há como imputar aos clientes obrigações não estipuladas no instrumento contratual, mormente a de comunicar o pagamento das prestações.

3.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

4.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Não sendo protelatórios os Embargos de Declaração não há falar na multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Flamar Pecuária LTDA.,
(Id. 33981008), em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais nº 45602-20.2014.811.0041, movida por
Paulo Cesar Gomes
, que
com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida Flamar Pecuária LTDA ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença, conforme Súmula 362 do STJ e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Inconformada a empresa Apelante requer a reforma da sentença argumentando que: 1
)
culpa concorrente da Caixa Econômica Federal; 2
)
culpa concorrente do apelado. 3
)
que o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se fora da razoabilidade, devendo ser reduzidos; 4
)
inexistência de atos protelatórios que justifiquem a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC;

Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 33981014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelado moveu ação contra a Apelante, visando ter o seu nome retirado dos órgãos de proteção ao crédito sob o argumento de que o protesto seria indevido, bem como requerendo indenização por dano moral.

Esclareceu que comprou da empresa Apelante dois Lotes de mº 19 e 20 da quadra 20 e no contrato ficou estabelecido que os pagamentos seriam realizados via boletos bancários com vencimento para o dia 20 de cada mês, porém os boletos não chegavam em tempo hábil de serem pagos no seu dia de vencimento.

Afirmou, que por esse motivo aconteceram atrasos nos pagamentos das parcelas 01 e 02 de ambos os lotes.

Narrou que mesmo estando totalmente adimplente o apelante inscreveu o seu nome no SERASA/SPC.

A empresa ré apresentou contestação (Id. 33980987). A contestação foi impugnada (Id. 33980990) e após sobreveio a sentença, ora objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (Id. 33980991).

Pois bem.

A parte Apelante sustenta a existência de culpa concorrente da Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que a data inicial do contrato entre a apelante e o apelado deveria ser a data de 20 de março de 2014, razão pela qual foram emitidos boletos para pagamento a partir desta data.

Todavia, “no momento da assinatura do Contrato de Compra e Venda dos referidos lotes, houve uma alteração nas datas de vencimento, alteração esse de comum acordo entre o Apelado e a Apelante, e a primeira parcela passaria a ter vencimento a partir de 20/04/2014, e assim sucessivamente, conforme consta no Contrato anexado aos autos pelo Apelado.” (Id. 33981009, pág. 6), razão pela qual requereu a Caixa Econômica Federal a baixa dos boletos anteriormente emitidos.

Assim, “quando veio uma informação no relatório emitido pela Caixa Econômica que o boleto antigo seria enviado ao Cartório, a Apelante imediatamente solicitou novamente a CEF, a sustação dos referidos títulos, para que eles não fossem enviados ao cartório, pois a Apelante verificou então que o boleto que estava em vias de ir ao cartório era o boleto antigo, inclusive com numeração diferente do que o que estava em vigor. ” (Id. 33981009, pág. 6).

Afirma que toda essa comunicação estava em e-mails que foram trocados entre a gerência da CEF, porém houve remoção dos dados no servidor da empresa e todos os registros anteriores à data de 08 de abril de 2014 foram perdidos, o que impede de demonstrar que a empresa Apelante tomou providências para o fim de impedir que o nome do Apelado fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Malgrado os argumentos da empresa apelante, não há como reconhecer a existência de culpa concorrente da Caixa Econômica Federal.

Isto porque, a
culpa concorrente ocorre quando o agente e a vítima concomitantemente colaboraram para o resultado lesivo, implicando em redução proporcional do quantum indenizatório.

Nesse sentido é o artigo 945 do Código Civil:

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Ocorre que, a Caixa Econômica não faz parte da relação jurídica estabelecida entre a empresa apelante e o apelado (contrato constante do Id. 33980478), motivo pelo qual, forte no próprio conceito do instituto em questão, não há como reconhecer a existência de culpa concorrente em relação a ela.

Tal fato, no entanto, não impede a parte recorrente, caso queira, discutir em ação regressiva eventual prejuízo que a conduta da Caixa Econômica Federal tenha causado a apelante.

A recorrente sustenta a existência da culpa concorrente do apelado, pois “recebeu o aviso/notificação do Cartório de Protesto, e mesmo estando com o título pago, apesar de que, com atraso, o Apelado tinha ciência que de acordo com o Aviso de Protesto, o título seria levado a protesto na data mencionada, caso não fosse efetuado o pagamento. ” (Id. 33981010).

Sustenta que, “Se o Apelado, quando intimado do aponte do título, tivesse entrada em contato com o Apelante para comprovar o pagamento, o protesto não teria ocorrido. ” (Id. 33981010).

Sem razão à recorrente, pois cabe a empresa recorrente estabelecer os mecanismos de controle necessário quanto aos pagamentos realizados pelos clientes em não o fazendo atrai para si os riscos do empreendimento, pois não há como imputar aos clientes obrigações não estipuladas no instrumento contratual, mormente a de comunicar o pagamento das prestações.

No caso dos autos, é certo que os boletos que foram levados a protesto estavam quitados, logo, o protesto se deu de forma ilegítima o que configura a falha na prestação de serviço da empresa recorrente e o consequente dever de indenizar.

E nem se cogite eventual ofensa a boa-fé, porquanto a parte apelada agiu conforme o contrato entabulado, não cabendo a ele informar que realizou o pagamento do boleto, motivo pelo qual inexiste qualquer ofensa a boa-fé.

Frise-se,
o protesto ilegítimo
constitui ato ilícito,
caracterizando nexo de causalidade.

Destarte, configurados os requisitos da responsabilidade civil do recorrente é inconteste o direito do recorrido à indenização por dano moral, e como a parte Apelante requereu a sua minoração passo a análise do quantum fixado pelo Juízo “a quo”.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral fixados na sentença é adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. ” (Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Outrossim, a empresa recorrente requer a exclusão da multa do art. 1026, §2º do CPC aplicada pelo magistrado de primeira instância, por ter considerados que os Embargos de Declaração opostos face a sentença eram protelatórios.

Nesse sentido, tenho que existe razão à empresa apelante, porquanto os embargos visavam sanar omissão quanto ao pedido feito em contestação, assim, ainda que o pedido não modifique o resultado do julgado é certo que a ausência de sua análise afasta qualquer caráter protelatório dos Embargos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020